Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725903-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DEIVSON CERQUEIRA GONCALVES DAMASCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu BRB Banco de Brasília S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o desconto em conta corrente do valor de R$ 6.978,85, relativo à antecipação do 13o salário, correspondendo a 60% de sua remuneração, bem como restituir eventual valor já descontado, sob pena de multa. Processo de origem 0705865-87.2025.8.07.0010. O Juízo processante deferiu o pedido, em parte, sob o argumento de que o autor comprovou ter efetuado o pedido administrativo de suspensão dos descontos, mas não foi implementada e que a retenção do valor alcança a totalidade da remuneração. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a legalidade dos descontos realizados. Alega que o negócio foi firmado com base na autonomia privada, devendo ser cumprida, não havendo qualquer justificativa para limitar os descontos das parcelas de empréstimo, devendo ser preservado o sinalagma. Afirma que de acordo com precedente no TJDFT, acórdão 1719193, a possibilidade de o consumidor revogar a autorização para desconto em conta corrente não implica a imediata suspensão dos descontos já autorizados, principalmente em face de débitos, só devendo alcançar as dívidas constituídas posteriormente. Assinala que a modalidade de pagamento resulta em benefício para o devedor, com taxa de juros mais favoráveis, ante a garantia do pagamento e que a forma de pagamento pactuada constituiu condição essencial do negócio entabulado. Alega que a Resolução 4790/2020 do Banco Central, ao criar obrigações e penalidades, viola ordenamento jurídico, pois de acordo com o artigo 313 do Código Civil o devedor deve pagar a prestação na forma pactuada. Sustenta que diante da vedação do comportamento contraditório, o devedor não pode, depois de contratar e receber o crédito, requerer a alteração da forma de pagamento, cancelando o débito em conta corrente, mormente porque não decorreu de fraude a contratação, e que o Juiz não pode reconhecer eventual abusividade de cláusula contratual, de ofício. Afirma que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência na origem, além do risco da irreversibilidade da medida, de modo que seus efeitos devem ser obstados. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e que seja impedida a aplicação de multa até o julgamento do recurso, e, ao fim, a confirmação da medida. Preparo em ID 73403356. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio e tempestivo. O preparo foi recolhido. Entre os pontos suscitados no recurso, o recorrente pretende a suspensão da imposição das astreintes fixadas pelo Juízo de origem para eventual descumprimento da decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela. A decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada e pode ser modificada pelo Juiz a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, momento adequado para se discutir o valor arbitrado e a sua incidência. Desse modo, o recorrente não tem interesse recursal para discutir a questão, de modo que não conheço do recurso neste ponto. Quanto aos demais pontos, enquadram-se na previsão inserta no art. 1015, inciso I, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Na forma do artigo 6a da Resolução 4.790/2020, BACEN “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.” Sobre o tema o STJ fixou a seguinte tese no REsp 1.863.973/SP repetitivo, Tema 1085: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” O entendimento firmado em precedente qualificado deve ser observado pelos Juízes e Tribunais (art. 927 inciso III, CPC). De outra parte, na forma do artigo 4o inciso VIII da Lei 4.595/1964, compete ao Conselho Monetário Nacional, entre outras incumbências, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas a esta Lei e a aplicações das penalidades inerentes, e compete ao Banco Central cumprir e fazer cumprir as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional (art. 9o, Lei 4.595/1964). O recorrido, servidor público do Distrito Federal, ajuizou ação objetivando a revisão de contratos de empréstimos pela sistemática de superendividamento e requereu a suspensão do desconto em conta corrente da parcela relativa à antecipação de 13o, no valor de R$ 6.979,85, que corresponde a 60% de sua remuneração, do qual já houve retenção de R$ 5.055,23, além de saldo provisionado de R$ 6.750,02 (ID 239331624 – processo de origem). O mutuário pode revogar a qualquer tempo a autorização do desconto em conta. O cancelamento da autorização de desconto em conta não implica ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios ou ao credor utilizar-se dos meios de cobrança que estão à sua disposição. De outra parte, o agravante pode optar pela exclusão do redutor de juros na hipótese do cancelamento da autorização de débito, desde que previsto no contrato (art. 14 da Resolução BACEN 4.790/2020), o que pode redimensionar o risco da operação. “Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput.” Ademais, não se vislumbra que o Banco Central, ao editar a Resolução 4.790/2020, excedeu-se na sua competência de cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. Assim, não vislumbro a incorreção na decisão que deferiu, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o desconto em conta corrente do valor de R$ 6.979,85, relativo à antecipação de 13o. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e